Tribunal: TJDFT
Processo: 0008473-52.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por VICENTE ALVES NASCIMENTO JUNIOR no id 12916514, 12916530 e 12916551. Providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo consta nela o nome o CPF/CNPJ do(a) cessionário(a) BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI. Após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida emissão. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto